Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021433-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDNA ASSIS CAMARGO MIDON - CPF: 171.784.101-59 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA DA MODALIDADE E DAS TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sua conversão para empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na utilização sistemática do cartão pela autora, o que afastaria o alegado vício de consentimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte contratante foi induzida a erro ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado simples, em violação ao dever de informação, o que justificaria a nulidade ou conversão do negócio jurídico.

III. Razões de decidir:

3. A utilização do cartão de crédito pela consumidora para a realização de diversas compras e saques, conforme demonstram as faturas anexadas aos autos, configura comportamento que denota ciência e aceitação da modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento ou erro essencial sobre o objeto do contrato.

4. Os contratos de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado possuem naturezas jurídicas e condições operacionais distintas, notadamente no que tange à formação do saldo devedor e às taxas de juros aplicáveis, não sendo cabível a conversão de uma modalidade em outra quando a contratação foi regular e o uso do serviço foi efetivo.

5. As taxas de juros aplicáveis foram expressamente informadas no instrumento contratual, não havendo que se falar em abusividade ou violação ao dever de informação (Súmula 530 do STJ inaplicável ao caso).

6. A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS não se aplica ao caso, pois o vínculo previdenciário da apelante é com regime próprio (MTPREV).

7. Reconhecida a legalidade da contratação e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há fundamento para o pedido de restituição de valores, em dobro ou de forma simples, nem para a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização efetiva e contínua do cartão de crédito consignado para compras e saques pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e demonstra a ciência inequívoca sobre a modalidade contratual, tornando incabível a conversão do contrato para empréstimo consignado. 2. Comprovada a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, não há ilicitude na conduta da instituição financeira que justifique a repetição do indébito ou a compensação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11º, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDNA ASSIS CAMARGO MIDON
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
, registrada sob o nº
1021433-97.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG SA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 281000387
), ao analisar o mérito, fundamentou que as provas produzidas demonstram que a parte autora tinha pleno conhecimento da modalidade de contratação, uma vez que utilizou sistematicamente o cartão de crédito para compras e saques, o que configuraria comportamento contraditório. Afastou, assim, a alegação de vício de consentimento ou deficiência de informação. No tocante aos juros remuneratórios, considerou que a simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso. Com esses fundamentos, julgou os pedidos improcedentes, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A parte apelante,
EDNA ASSIS CAMARGO MIDON
, interpôs recurso (
ID. 281000390
) alegando que foi induzida a erro, pois acreditava contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito. Sustenta que o próprio documento apresentado pelo banco indica a operação como "empréstimo consignado". Aduz que a disponibilização de valores via TED caracteriza a operação como empréstimo e que a modalidade híbrida praticada pelo banco burla a legislação sobre margem consignável. Afirma a ausência de informações essenciais sobre a quitação da dívida e os encargos rotativos, em violação ao dever de informação. Aponta, ainda, que o contrato não estabelece um prazo para o fim dos descontos, o que torna a dívida perpétua e excessivamente onerosa. Postula a reforma da sentença para converter o contrato em empréstimo consignado, com a revisão da taxa de juros para a média de mercado ou, subsidiariamente, para o teto da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS. Requer, por fim, a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas Contrarrazões (
ID. 281000392
), a parte apelada,
BANCO BMG SA
, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e que a apelante tinha plena ciência dos termos do contrato, tendo utilizado o cartão para saques e compras. Sustenta que não houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação, pois as cláusulas contratuais são claras. Afirma que as taxas de juros praticadas estão de acordo com a legislação e que não há abusividade a ser declarada. Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que foi ludibriada pela instituição financeira ao realizar contrato de empréstimo pessoal consignado, posto que lhe fora imposto um cartão de crédito consignado, razão pela qual a sentença deve ser reformada e o banco condenado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por outro lado, reitera que o consumidor contratou expressamente Cartão de Crédito Consignado, bem como utilizou o serviço para saques, compras
, etc.
, de modo que são licitas as cobranças.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, consoante Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isentam do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, deve ser asseverado, desde logo, que é totalmente inaplicável à presente lide a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES conforme almejado pela parte Apelante. Isso porque se trata de consignação em folha previdenciária de servidor público aposentado vinculado ao MTPREV, sujeitando-se, portanto, às normativas próprias.

No caso dos autos, a instituição financeira comprova de forma satisfatória que a parte tinha ciência da modalidade contratada.

Da análise das faturas do referido cartão de crédito (ID. 281000378), observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como em supermercados, compras pela internet,
etc.
, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito
consignado
, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo
consignado
, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro,
cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos
.

(N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente
, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários” (N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035785-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Além disso, também não há que se falar que a parte consumidora desconhecia as taxas de juros pactuadas, posto que constam expressamente no contrato originalmente firmado (ID. 281000371), bem como nas demais solicitações de saques complementares (ID. 281000373 e 281000374), de modo que não é aplicável neste caso a Súmula 530 do STJ.

Importa destacar, neste ponto, que o primeiro contrato firmado tratou das duas modalidades distintas, de empréstimo pessoal consignado (exclusivamente para o valor de R$ 2.945,71, cujo paramento se daria em 72 duas parcelas) e cartão de crédito consignado, informando expressamente as taxas de juros aplicáveis para ambas as modalidades

Ante essas situações, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada e das taxas de juros praticadas.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito
consignado
pelo autor, não há em que se falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples, nem em modificação das taxas de juros praticadas, posto que não se mostram abusivas ao serem comparadas com a taxa média para o crédito rotativo.

Além disso, inexistindo qualquer ilicitude praticada pela instituição financeira, também não há que se falar na sua condenação à restituição de valores nem ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025